Tribunal: TJPA
Processo: 0020530-21.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020530-21.2015.8.14.0006

RECORRENTE: WELLINGTON FELIPE DA SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGOS 121, §2º, IV (EM RELAÇÃO A VÍTIMA SANDRO AUGUSTO SILVA ANDRADE) E ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, (EM RELAÇÃO À VÍTIMA JOÃO PEDRO NASCIMENTO LIMA) C/C ARTIGO 73 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – IMPRONÚNCIA – IMPROVIMENTO.

Encontram-se preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP. Há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor do recorrente, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

WELLINGTON FELIPE DA SILVA DO NASCIMENTO,
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra a denúncia que no dia 24/05/2015, o requerente possuía certo desentendimento com o nacional de nome Rafael Rodrigues Pereira, vulgo "01”. No dia do fato, quando passava de bicicleta em frente ao Bar da Loura, verificou que este estava no recinto junto de mais duas pessoas. Por conta disso, foi até o denunciado Whedemilly (comparsa), que também não gostava de Rafael, e falou onde este se encontrava.

Os denunciados partiram até o local e Whedemilly de pronto desferiu vários disparos de arma de fogo que não atingiram a pessoa esperada, mas sim as vítimas Sandro Augusto Silva Andrade e João Pedro Nascimento Lima, levando à morte e lesão corporal, respectivamente.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
WELLINGTON FELIPE DA SILVA DO NASCIMENTO,
como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, IV (em relação a vítima Sandro Augusto Silva Andrade) e artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, (em relação à vítima João Pedro Nascimento Lima) c/c artigo 73 do Código Penal Brasileiro e a ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pela sua a sua impronúncia por insuficiência de provas de autoria.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Alega a defesa que não há indícios de autoria delitiva, visto que em sede de instrução e julgamento as testemunhas nada souberam esclarecer sobre o fato, atentando-se a relatar apenas o que “
ouviram dizer
”, tratando-se de testemunhas indiretas.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do Laudo de Necropsia (ID nº 0438877 - Pág. 136/137), bem como da prova oral colhida em Juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o próprio recorrente confessou o crime perante a autoridade policial, dando informações sobre toda dinâmica dos fatos.

Informou que,
“no dia do crime, estava passando de bicicleta e avistou

um inimigo seu conhecido como "ZERO 1" no Bar da Loura, junto com mais quatro elementos, que foi buscar um parceiro conhecido como "Bocão" com o propósito de vingança, pois Zero 1 havia batido em sua mãe, que ao chegarem no local Bocão

efetuou vários disparos em cima de Zero l, e fugiu em seguida em uma motocicleta,

que desconhecia que os disparos haviam acertado duas pessoas que estavam em

uma lanchonete (...)”

Ademais, as testemunhas apresentadas em juízo confirmaram que toda a investigação policial feita apontou o ora recorrente como um dos autores do crime de homicídio.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Assim sendo, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/11/2022